Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006861-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON SOUZA DE MOURA - CPF: 061.440.151-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILO SOUZA DE MOURA - CPF: 061.440.491-69 (APELANTE), WENDERVAL MARQUES FERNANDES - CPF: 969.142.031-72 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ISRAEL JOSE DA COSTA - CPF: 018.096.111-05 (APELADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), MARLON SOUZA DE MOURA - CPF: 061.440.151-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILO SOUZA DE MOURA - CPF: 061.440.491-69 (APELADO), WENDERVAL MARQUES FERNANDES - CPF: 969.142.031-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA SABRINA PEREIRA ALVES - CPF: 020.989.191-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
TRÊS APELANTES
–
1) PRELIMINARES
– NULIDADE DA SENTENÇA -

SURSIS
DA PENA – NÃO OPORTUNIZADO AO MP A PROPOSTA DO BENEFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PENAS SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 77. II, CP) - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS –
RECURSO CONCOMINANTE DO MP
PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES - IMPEDIMENTO DO
SURSIS
– SÚMULA N. 243, STJ –

1.2) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MP
– REJEIÇÃO – APELO INTERPOSTO E RAZÕES APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL APÓS INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA -
2) MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO CABIMENTO – AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTESTES – NEGATIVAS DESCONEXAS E VAZIAS – CONJUNTO DE PROVAS HARMÔNICO – CONFISSÕES DE DOIS APELANTES AFIRMANDO A AQUISIÇÃO DO BEM E DELATANDO A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS ENVOLVIDOS – COESO DEPOIMENTO DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE E DA APREENSÃO DA MOTOCICLETA RECEPTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A EVIDENCIAR O DOLO NAS CONDUTAS DOS RECORRENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
– MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL -
4) RECURSO DO MP
– RECONHECIMENTO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (§§1o E 2o, DO ART. 180, CP) - IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE COMERCIAL NÃO COMPROVADA – DELITO PRÓPRIO RELACIONADO APENAS AO COMERCIANTE –
5) RECURSO DO MP - ART. 311, CP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA

- AUTORIA NÃO COMPROVADA E INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS

- ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
6)

AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA
– APLICAÇÃO - CRIME PRATICADO EM PERÍODO PANDÊMICO (COVID-19) – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
7) AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
– PEDIDO PREJUDICADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E PENA INALTERADA -

PRELIMINARES REJEITADAS

- APELO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DAS DEFESAS DESPROVIDOS, E EXTINTO EM ANÁLISE DE MÉRITO NA PARTE RELATIVA AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRAUITA. A DECISÃO É EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – A suspensão condicional da pena não será admitida quando a sentença converter, como
in casu
, a reprimenda em restritiva de direitos (art. 77, II, CP). Demais a mais, não há nenhum prejuízo a ser considerado (
pas
de
nullité sans grief
), pois, na hipótese,
há também recurso do MP pugnando pelo reconhecimento do concurso de crimes o que, conforme a Súmula 243, STJ, impediria o
sursis
da pena.

1.2 – Não há se falar em extemporaneidade do apelo se o MP, após intimado automática da sentença, interpôs o recurso no prazo de 5 dias (art. 593, CPP), com apresentação das razões recursais dentro do período de 8 dias, estipulado no art. 600, CPP. 2 –
Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que o bem apreendido consigo não lhe pertencia ou que, ao menos, desconhecia a sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar a absolvição e nem a insuficiência de provas, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso, ao depoimento do policial militar responsável pelo flagrante, e às delações dos comparsas, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

3 – O benefício da assistência judiciária gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do segundo apelante, uma vez que é efeito automático da condenação.

4 – Inviável a configuração da qualificadora (§§ 1o e 2o, art. 180, CP) se não há demonstração, pelos elementos de prova colhidos, que os apelantes praticaram o crime de receptação no exercício de atividade comercial com habitualidade.

5 – Se, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

6 – O cometimento do crime de receptação, durante a pandemia de COVID-19, sem a demonstração de que os agentes se aproveitaram do estado de calamidade pública, não autoriza o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, alínea “j” do CP.

7- Mantida a absolvição quanto ao crime previsto no art. 311, CP e, bem assim, inalteradas as penas fixadas na origem, resta prejudicado o pedido do MP que visava o reajuste das reprimendas e o afastamento das penas restritivas de direito, caso seu apelo fosse provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
MARLON SOUZA DE MOURA
,
MURILO SOUZA DE MOURA
e
WENDERVAL MARQUES FERNANDES
, contra a sentença anexada sob o Id. 177403370.

Nas
razões de Id. 177403434
, os irmãos
Marlon de Moura
e
Murilo de Moura
, condenados à pena de 1 ano de reclusão (substituída por 1 restritiva de direitos), em regime aberto, com pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art. 180, CP)
requerem
:
1) em preliminar
, seja declarada a
nulidade da sentença
que não oportunizou ao MP a proposta de suspensão condicional da pena;
2) no mérito,
pedem a
absolvição
ou, ao menos, a
desclassificação
do crime para a
modalidade culposa
, invocando, para tanto, a dúvidas e a ausência de provas (art. 386, VII, CPP).

O MP apresentou as
contrarrazões
pela
rejeição da preliminar
, e
desprovimento ao apelo
(Id. 177403438).

O apelante
Wenderval Fernandes
(razões de Id. 177403442), também condenado à pena de 1 ano de reclusão (substituída por 1 restritiva de direitos), em regime aberto, com pagamento de 10 dias-multa, requereu
em preliminar
, a nulidade da sentença porque o MP não teve oportunidade para oferecer o
sursis
da pena.
No mérito
pugnou, tal como os demais apelantes, pela
absolvição
ou a
desclassificação
do crime para a
modalidade culposa
. Ao final, requereu a
concessão do benefício da justiça gratuita
.

Nas
contrarrazões
, o MP pede requereu a rejeição da preliminar e o desprovimento ao apelo (Id. 177403438).

Finalmente, sob o Id. 177403409,
o
parquet
ofereceu suas
razões
para pugnar:
1)
pela
condenação
de
Marlon de Moura
e
Murilo de Moura
na penas do art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (receptação qualificada);
2)
pela
condenação
de
Marlon de Moura
e
Murilo de Moura
,
Wenderval Fernandes
e
Israel José da Costa
(não apelante) pelo crime previsto no
art. 311,
caput
, CP
;
3)
a
aplicação
,
para todos
, da
agravante
prevista no art. 61, II, “j”, CP (crime praticado durante
calamidade pública
);
4)
caso provido o apelo, sejam reajustadas as penas e, afastada a substituição da privativa de liberdade em relação aos apelados.

Na sequência,
Marlon de Moura
e
Murilo de Moura
apresentaram
contrarrazões
(Id. 177403419) pugnando pelo d
esprovimento ao recurso do MP.

Depois,
Israel José

da Costa
e
Wenderval Fernandes
, nas contrarrazões de Id. 177403419, pugnaram, em preliminar,
o
não conhecimento
do apelo do MP sob a alegativa de ser
intempestivo
. No mérito, pelo
desprovimento
ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar,
a d. PGJ
opinou pela
rejeição das preliminares, desprovimento dos recursos defensivos e provimento parcial do recurso ministerial
, em parecer assim sumariado (Id. 182583655):

“Apelação Criminal – Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo [art. 180, §§ 1o e 2o, e art. 311, caput, ambos do Código Penal] – sentença condenatória e absolutória – irresignações ministerial e defensiva. 1. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação ministerial, arguida pela defesa de ISRAEL JOSÉ DA SILVA e WENDERVAL MARQUES FERNANDES em sede de contrarrazões – inviabilidade – interposição tempestiva do recurso – razões de apelação também apresentadas dentro do prazo legal. 2. Mérito: Recursos Defensivos: 2.1- Pretendida absolvição do crime de receptação simples ou desclassificação para a modalidade culposa ao argumento de ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório [MARLON SOUZA DE MOURA, MURILO SOUZA DE MOURA e WENDERVAL MARQUES FERNANDES] – inviabilidade – autoria e materialidade comprovadas – testemunho de policial militar – validade – produto de origem espúria encontrado na posse dos agentes – inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem – 2.2- Almejada declaração de nulidade da sentença a despeito de que, preenchidos os requisitos do art. 89, da Lei no 9.099/95, o Juízo a quo não conferiu ao Ministério Público a oportunidade de propor suspensão condicional do processo [MARLON SOUZA DE MOURA, MURILO SOUZA DE MOURA e WENDERVAL MARQUES FERNANDES] – requestado o encaminhamento do feito ao juízo de primeira instância para oferecimento do sursis – impossibilidade – requestada, pela representante do Parquet condenação em concurso material com outro crime, o que aumentará o patamar da pena – sentença que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária – impedimento à suspensão condicional do processo – 2.3 - Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita [WENDERVAL MARQUES FERNANDES] – impossibilidade – pleito a ser examinado pelo Juízo da Execução – Pelo desprovimento dos apelos. 3. Recurso do Ministério Público: 3.1- Pretendida condenação de MARLON SOUZA DE MOURA e MURILO SOUZA DE MOURA nas sanções do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal – inviabilidade – ausência de provas em relação à qualificadora “atividade comercial” – 3.2- Almejada a condenação de MARLON SOUZA DE MOURA, MURILO SOUZA DE MOURA, WENDERVAL MARQUES FERNANDES e ISRAEL JOSÉ DA COSTA às sanções do art. 311, caput, do código penal, por duas vezes – viabilidade parcial – apreensão das peças adulteradas em posse dos agentes – inversão do ônus da provas – réus que não lograram êxito em comprovar que não foram os responsáveis pela adulteração das peças – um bem jurídico tutelado atingido – condenação por uma vez – 3.3- Pleiteado o reconhecimento da agravante de cometimento dos crimes em ocasião de calamidade pública [Covid-19] – possibilidade – para a incidência da agravante basta que o delito seja cometido no período de calamidade pública – 3.4- Requestado o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito aplicada a MARLON SOUZA DE MOURA, MURILO SOUZA DE MOURA e WENDERVAL MARQUES FERNANDES em consequência da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo – viabilidade – pena a ser aumentada para patamar superior a 04 [quatro] anos em virtude da condenação às sanções do art. 311, caput, do Código Penal e da agravante descrita no art. 61, inciso I, alínea “j” do mesmo Diploma Legal, de forma a deixar de preencher requisito previsto no art. 44, inciso I, do Estatuto Repressivo – Pelo provimento parcial do recurso”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
denunciou
Marlon Souza de Moura, Murilo Souza de Moura, Wenderval Marques
, e
Israel José da Costa
pela prática dos crimes de
receptação qualificada
(art. 180, §§1o e 2o, CP) e
adulteração de sinal de veículo automotor
(art. 311, CPP), praticados no dia 27/04/2021, nesta Capital.

De acordo com a exordial, em período pandêmico (art. 61, I, “j”, CP) e no dia 27 de abril de 2021,
Israel José
,
Murilo
e
Marlon
receberam de
Wenderval
, uma motocicleta desmontada, que havia sido furtada semanas antes e pertencente à vítima
Larissa Alves
.

O MP narra que
Israel José
é dono de uma borracharia chamada “Tô a Toa” e que na manhã dos fatos, uma guarnição policial composta pelos PM
Jamerson Antunes
e
Juliano Jonas
, em rondas de rotina, visualizou
Murilo
e
Marlon
com um tanque de motocicleta, na frente da borracharia, causando-lhes estranhadeza o desconforto da dupla ao ver a guarnição.

Indagados,
Murilo
e
Marlon
apresentaram documentos comprovando que aquele tanque (amarelo/dourado) pertencia a uma motocicleta XRE de
Murilo
e, então, estando em situação regular, ambos foram liberados.

Ainda em diligências na borracharia, os policiais, encontraram uma motocicleta XRE desmontada e então, em conversas com
Israel José
(proprietário da borracharia) descobriram o veículo havia sido deixado ali por
Wenderval
e que, na verdade, o tanque de gasolina que
Marlon
e
Murilo
portavam, era daquele motociclo desmontado e estava adulterado (pintado na cor amarelo/dourado).

Durante as buscas, os agentes conseguiram, novamente, localizar
Murilo
e
Marlon
e então, junto com
Israel José
, acabaram indicado o local onde a peça estava ocultada: em um matagal nas proximidades da borracharia.

O MP afirma que
Israel
,
Murilo
,
Marlon
e
Wenderval
estavam atuando em conjunto pois, os três primeiros adquiriram a motocicleta furtada de
Wenderval
para o desmanche, cabendo a
Israel, Marlon
e
Murilo
a adulteração e venda das peças.

Ultimada a instrução criminal, o quarteto foi absolvido do crime de adulteração de veículo automotor, mas condenado pelo delito de receptação, da seguinte forma:

1 -
Marlon de Moura
,
Murilo de Moura
e
Wenderval Fernandes
–
art. 180,
caput
, do Código Penal
- 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa;

2 -
Israel José da Costa
–
art. 180, §§1o e §2o, CP
- 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa

Na oportunidade, o Magistrado
a quo
afastou o pedido do MP referente a aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, CP.

Pois bem.

As defesas, em
PRELIMINAR
, alegam que a
sentença é nula
porque não foi conferido ao MP, a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional da pena.

Sem delongas, a proemial não merece acolhida.

A uma
, porque substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
sursis
da pena é incabível nos termos do art. 77, inciso III, do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Também deste e. TJMT e do STJ:

“(...). 7. A suspensão condicional da pena é inviável, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, quando é cabível e recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do referido Codex. (...).” (TJMT - N.U 1003219-77.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

“(...). 4. Da interpretação sistemática do art. 89 da Lei n.9.099/1990 e do art. 77, III, do Código Penal, a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Na espécie, o Tribunal de origem substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. 5. Writ não conhecido. (HC n. 455.560/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020 - STJ)

A duas
, porque não há nenhum prejuízo a ser considerado (
pas
de
nullité sans grief
), pois,
in casu
, há recurso do MP contra a sentença, pugnando a condenação dos apelados pelo crime previsto no art. 311, CP, de forma que, se procedente, haverá o reconhecimento do concurso de crimes, o que também impede o
sursis
da pena.

Veja a Súmula
Sumula n. 243, STJ:

“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. ”

Também não prospera a
PRELIMINAR
invocada nas
CONTRARRAZÕES
de
Israel José

da Costa
e
Wenderval Fernandes
, alegando que o recurso do MP seria intempestivo.

In casu
, consta a vista ao MP na data de 03/09/2021 e, então, a
intimação eletrônica
ministerial ocorreu em
13/09/2023
(10 dias, nos termos da Lei n. 11.419/06,) e
na mesma data, foi interposto o apelo
, portanto, no prazo de 5 dias previsto no art. 593, do CPP.

Em seguida, intimado em 18.03.2022, apresentou as razões recursais em 25.03.2022, dentro do prazo de 8 dias (art. 600, CPP).

Destaco os dispositivos:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Rejeito, pois, as preliminares.

Quantos aos
MÉRITOS DOS APELOS
, analiso, primeiramente, os recursos de
Marlon de Moura, Murilo de Moura
e
Wenderval Fernandes
.

Em suma, os apelantes Marlon e Murilo pugnam pela
absolvição
dizendo que não tinham nenhuma ligação com as peças da motocicleta XRE, furtada em 30/03/2021 e que, na verdade,
Murilo
também tem motocicleta XRE e, por isso comprou o tanque dourado na borracharia de
Israel José
, visando colocá-la na sua moto, sem saber, no entanto, da origem ilícita na peça.

Alegam, então, que as provas são frágeis, em especial diante da veemente negativa de autoria (art. 386, VII, CPP) e das declarações do Policial Militar
Jamerson Antunes
, prestadas sem qualquer amparo probatório.

Por sua vez,
Wenderval
argumenta, nas razões, que não existe prova da materialidade delitiva. Ao final, também pugna pela absolvição diante da ausência de provas quanto a sua participação no crime, e pela concessão da Justiça Gratuita.

Caso mantidas as condenações, os apelantes pedem, ao menos, a desclassificação do crime de receptação, para a modalidade culposa.

Razão não lhes assiste.

De início, ao contrário do que alega
Wenderval
, vejo que a
materialidade delitiva
está comprovada diante:
1)
do boletim de ocorrência do crime anterior de furto da motocicleta (Id n. 55030259);
2)
boletim de ocorrência dos crimes de receptações simples e qualificada (Id n. 55030259),
3)
auto de avaliação indireta (Id. 177403278);
4)
Imagens fotográficas da moto desmontada (Id. 177403278);
5)
Laudo Pericial de Id. 177403290, atestando o desmonte.

E quanto a
autoria e prática do crime de receptação
, as provas são induvidosas.

Em juízo, o PM
Jamerson Antunes
esclareceu toda a dinâmica da prisão dos apelantes e apreensão das peças do motociclo, dizendo que, inicialmente,
Marlon
e
Murilo
estavam portando peças amarelo-dourado de uma moto XRE e que, então, indagados, eles disseram que o objeto lhes pertencia e mostraram a documentação (regular) de uma moto XRE.

A dupla, então, foi liberada, mas, em diligências, os policiais perceberam que na borracharia, havia mais peças de uma motocicleta XRE; ao conversarem com o próprio do comércio (
Israel José
) ele,
a priori
, deu explicações vagas e desconexas, no entanto, depois, disse que
“estaria guardando aquele veículo”
a peddo de
Wenderval
em troca de R$ 500,00, e que
Murilo
e
Marlon
teriam guardado algumas peças da moto em outro lugar, fora da borracharia.

Em diligências, os policiais encontraram os irmãos e então, foram até o local indicado (100mts de distância da borracharia) e ali apreenderam o motor do veículo.

O policial relatou, também, que
Murilo
e
Marlon
estavam em conluio com
Israel José
e
Wenderval
no desmanche, adulteração da cor do motociclo (que na verdade era branco), e na venda das peças.

Por fim, disse que durante as buscas, os irmãos disseram aos policiais que
Wenderval
, havia acabado de passar em frente ao local, mas saiu ao ver a guarnição.

Com efeito, apesar de
Marlon
e
Murilo
negarem a participação na venda e adulteração das peças do motociclo, a verdade é que ambos confessaram que teriam comprado a peça de
Wenderval
,
por intermédio de
Israel José
e, isso, por si só, já inverte o ônus da prova cabendo a eles, a comprovação de que aquele objeto tinha procedência lícita ou que, ao menos, não sabiam que a peça era produto de crime anterior.

Nada disso foi provado!

Ao contrário, para além de a motocicleta ter sido furtada semanas antes do desmanche, vejo que os
apelantes não foram capazes de esclarecer por qual razão, depois de abordados pelos policiais e liberados na primeira oportunidade, esconderam o tanque da motocicleta em um matagal nas proximidades da borracharia.

Por outro lado, a alegada ingênua da compra do tanque da motocicleta não me convence porque, não me parece crível que
Marlon
e
Murilo
(este último, sabedor da aquisição), tenham adquirido aquela peça, de uma pessoa que não trabalha no ramo, mas, na verdade, é borracheiro (vide interrogatório de
Israel José
), sem nenhum cuidado de resguardarem-se.

Com efeito,
o alegado desconhecimento da origem ilícita do computador não coaduna com a circunstância apresentadas e sendo assim,
é evidente, se não atuavam junto com
Israel
em
Wenderval
na venda das peças aquele veículo, no mínimo, ao adquirirem o tanque da XRE, sabiam ou deveriam saber da origem ilícita do produto.

Deste e. TJMT, é o entendimento:

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição. (N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Da mesma forma, a
negativa de autoria de Wenderval

é isolada e sem respaldo nos autos.

Embora diga que nunca teve nenhum envolvimento com a motocicleta encontrada com
Israel José
, a verdade é que, em juízo, o PM
Jamerson Antunes
confirmou que
Murilo, Marlon
e

Israel
, durante as diligências, apontaram a participação de
Wenderval
no ilícito, afirmando que, ele, foi o responsável por deixar a motocicleta ali na borracharia.

Também em juízo, embora
Israel
não tenha confirmado a participação de
Wenderval
, veja que
Murilo, Marlon
disseram ter comprado a peça do apelante, com o intermédio de
Israel José
.

E indagado, veja que o apelante sequer conseguiu explicar o porquê foi apontado pelo trio e, apesar de alegar desavença com
Israel
não há nestes autos, razões para desacreditar
na delação pelos irmãos (em juízo), inexistindo qualquer elemento mínimo de prova a indicar o interesse escuso dos rapazes em prejudicar gratuitamente o apelante.

Bom frisar, não há também nenhum respaldo lógico nas palavras de
Israel
ao tentar, em juízo, eximir
Wenderval
de qualquer responsabilidade.

Pelo que noto,
Israel
delatou
Wenderval
no momento das diligências policiais, mas depois, em juízo, negou a participação do apelante limitando-se a dizer que a motocicleta foi deixada na borracharia por um tal de “Antônio”, sem, contudo, apresentar qualquer outro dado convincente capaz de demonstrar a veracidade da afirmação, e nem mesmo logrou comprovar a existência dessa pessoa.

Dessa forma, de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 180 do CP, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Deste e. TJMT, destaco:

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime (...) está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual. (...). (N.U 0005794-12.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

(...). Demonstrada a autoria do crime, com a prisão em flagrante, bem como a sua materialidade com a receptação e “desmanche” dos bens apreendidos, oriundos de crime de furto e roubo, imperioso seja mantida a condenação no incurso previsto no artigo 180, §1o do Código Penal. (N.U 0003335-84.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Finalmente, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
em benefício de
Wenderval,
entendo que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: N.U 1026870-44.2021.8.11.0003, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, publicado no DJE 06/09/2023; N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023; N.U 1004513-78.2022.8.11.0086, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Passo, agora ao
apelo do MP
que, em suma, requer:

1 –
Em relação aos apelados
Marlon
e
Murilo
seja reconhecida, tal como ocorreu com
Israel José
, a qualificadora referente ao
exercício de atividade comercial, previsto no artigo 180, §§1o e 2o, CP;

2 –
A
condenações
de
Marlon, Murilo
e
Wenderval
e
Israel
nos
crimes de adulteração de sinal identificador da motocicleta
(por duas vezes) já que alteraram a placa e a cor da motocicleta receptada;

3 –
Seja aplicada a
agravante genérica da calamidade pública
, em razão da pandemia da covid-19, e, em consequência, aumentadas as penas de todos os recorridos.

4-
Com o provimento do apelo, requer, ao final, sejam aumentadas as pebas e afastadas as substituições pelas restritivas de direitos concedidas na origem aos apelados
Marlon, Murilo
e
Wenderval
.

O pedido de aplicação das qualificadoras prevista no §§1o e 2o, CP (receptação no
exercício de atividade comercial ainda que irregular ou clandestino)
, não prospera.

Na verdade, a receptação qualificada é
crime próprio e relacionado à pessoa do comerciante que acaba se valendo de a facilidade ter um estabelecimento ou uma infraestrutura (ainda que irregular ou clandestina) para então receber produtos de crime, e revendê-los.

Ademais, não se dispensa a exigência de que, para a caracterização da qualificada, haja continuidade ou habitualidade na atividade comercial, não bastando, pois, um ato único ou isolado.

In casu
, não há qualquer prova de que
Murilo, Marlon
também exercessem atividade comercial na borracharia junto com
Israel José
ou mesmo que fossem negociadores habituais naquele ramo.

Parece óbvio afirmar que o desmanche de automóveis tem como finalidade a posterior comercialização das suas penas; no entanto, embora os apelantes tenham receptado o motociclo (seja porque mancomunados com
Israel
, seja pela alegada compra do tanque), vejo que apenas
Israel
valeu-se da condição de comerciante para praticar o crime, enquanto os irmãos adquiriram, ocultaram a moto e suas peças, sem se aproveitarem de qualquer atividade comercial por eles exercidas.

Assim, tal como concluiu a d. PGJ, sendo a borracharia de
propriedade exclusiva de
Israel José
e não havendo provas de que os apelantes também exercessem atividade comercial ali naquele estabelecimento, resta inviável o reconhecimento da qualificadora.

Sobre o tema, transcrevo:

“O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão.

(...).

(N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Na ausência de provas de que o réu exerce a atividade comercial com habitualidade, a receptação deve ser desclassificada da forma qualificada para a simples.

(...). (TJ-DF 07288262520208070001 1725604, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023)

Prosseguindo, o MP também pugna pela
condenação de todos os envolvidos no crime de adulteração de sinal de veículo automotor
porque, no seu entender, eles foram os responsáveis por ocultar a placa da motocicleta XRE e, também, alterar a cor das peças.

Aqui, também não assiste razão ao d.
parquet
.

O que tem nos autos é que naquela manhã de 27/04/2021, os policiais
Jamerson Antunes
e
Juliano Jonas
encontraram
Marlon
e
Murilo
, na posse de um tanque de gasolina com cor adulterada e, depois, dentro da borracharia de
Israel José
, localizaram uma motocicleta desmontada e sem placas, deixada por
Wenderval.

Como bem explicado pelo sentenciante, a supressão da placa (ou seja, sua retirada) não se amolda ao tipo penal do art. 311, CP (que prevê a adulteração e a remarcação), não se podendo, pois, levar a efeito a chamada analogia
in malam partem
, em obediência ao princípio da legalidade.

Por outro lado, apesar de evidenciada
a adulteração da cor do tanque e das carenagens da moto XRE (originalmente branca e pintada de amarelo dourado), não há como, indene de dúvidas, afirmar que os apelados foram, de fato, os responsáveis pela falsificação atestada no Laudo Pericial de Id.177403290.

Pelo que vejo não foi encontrado, nem na borracharia e nem mesmo no local onde as peças do motociclo estavam escondidas, qualquer tipo de artigo comumente utilizado para a adulteração ocorrida (a exemplo: compressor ou pistola para pintura automotiva) e nem mesmo há notícias de resquícios de pinta amarelo-dourada, a evidenciar que os apelados tivessem, realmente, praticado o verbo do tipo penal do art. 311, CP.

Ao contrário do que alega o MP, entendo que a apreensão do bem adulterado não gera presunção com relação a autoria, e por si só, não permite concluir que os apelados tenham, efetivamente, executado a adulteração.

Há, pois, apenas a probabilidade, a presunção de que tenham praticado o crime, o que, no entanto, não permite a condenação.

Vale registrar, por oportuno, que o art. 311, CP visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor e não aquele que se encontra na posse de veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

A propósito:

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardoin dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.” (AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029). (N.U 0022106-51.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29.08.2023 e publicado no DJE de 05.09.2023)

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a manutenção da absolvição do denunciado é à medida que se impõe (N.U 0006739-47.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Por fim, não vejo razoes para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, alínea “j” do CP, porque,
c.v
ao parquet, não ficou devidamente comprovado que os apelados se aproveitaram, depois de 1 ano de período pandêmico, de qualquer tipo de fragilidade ou vulnerabilidade estatal não havendo, pois, nexo de causalidade entre o delito e a pandemia vivenciada naquela época; ao contrário, o que se vê é a eficiente e pronta atividade da polícia no caso aqui apresentado, tratam-se, na verdade, de ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia do coronavírus.

A jurisprudência deste e. TJMT é neste mesmo sentido:

“(...). 2. Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia do Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.” (N.U 1007433-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Do STJ:

“Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido ”. (STJ – AgRg no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021)

Em arremate, desprovido o apelo ministerial e, portanto, mantida a absolvição pela prática do art. 311, CP, bem como as penas de
1 ano de reclusão
fixadas para cada apelante (
Marlon, Murilo
e
Wenderval
) resta prejudicado o pleito referente ao aumento das penas e, consequentemente, afastamento da substituição por pena restritiva de direito.

Com tais considerações, rejeitos as preliminares apresentadas pelas defesas. No mérito, conheço do recurso do MP, de
Marlon e Murilo de Moura, mas desprovejo-os
para manter incólume a sentença lançada nos autos da Ação Penal n. 1006861-41.2021.8.11.0042.

Por fim,
extingo em parte
a Apelação Criminal de
Wenderval Fernandes
(benefício da Justiça Gratuita) e no remanescente,
nego-lhe
provimento.

A decisão é em
parcial consonância
com o
parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024